Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0718491-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BATISTA GOMES DE MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista dos autos ao Ministério Público que atua junto às Turmas Recursais Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Dr. Marco Antônio do Amaral Juiz de Direito